Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-61.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Policiais inativos – Adicional de Local de Exercício (ALE) – Pretendida incorporação ao salário-base antes do advento da Lei no 1.197/13 – Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento – Extensão da gratificação aos inativos – Possibilidade – Inteligência do artigo 40, §8o da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Policiais inativos – Adicional de Local de Exercício (ALE) – Pretendida incorporação ao salário-base antes do advento da Lei no 1.197/13 – Gratificação de caráter geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou pressuposto diferenciador para seu recebimento – Extensão da gratificação aos inativos – Possibilidade – Inteligência do artigo 40, §8o da Constituição Federal e artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000307005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001317-61.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
APARECIDO GALDINO, JOSÉ IVO DE MEDEIROS, LAÉRCIO
BERNARDI DA SILVA, LUIZ MENICOSE, LUIZ RAYMUNDO DA
SILVA, PAULO DA SILVA, SERGIO PAULO DA SILVA e JOSÉ FELIPE
DOS SANTOS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SP/PREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
2
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053
Apelantes: Aparecido Galdino, José Ivo de Medeiros, Laércio Bernardi
da Silva, Luiz Menicose, Luiz Raymundo da Silva, Paulo da Silva, Sergio
Paulo da Silva e José Felipe dos Santos
Apelado: São Paulo Previdência - SP/PREV
Comarca: São Paulo
Voto no 16.998
APELAÇÃO Ação Ordinária Policiais inativos Adicional de
Local de Exercício (ALE) Pretendida incorporação ao salário-
base antes do advento da Lei no 1.197/13 Gratificação de caráter
geral, que não especifica nenhuma condição, requisito ou
pressuposto diferenciador para seu recebimento Extensão da
gratificação aos inativos Possibilidade Inteligência do artigo
40, §8o da Constituição Federal e artigo 7o da Emenda
Constitucional no 41/2003 Juros de mora e correção monetária
Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário
870.947, tema 810 Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecido
Galdino e outros contra a r. sentença de fls. 81/86, proferida nos autos da
ação ordinária1 proposta em face da São Paulo Previdência - SPPREV, cujo
relatório se adota, julgou improcedente o pedido. Condenou os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que o
ALE deve ser pago aos inativos, nos termos da Lei Complementar no
1.114/10 e artigo 40, §8o da Constituição Federal.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 28/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
1 Valor da causa em 17/01/2017: R$ 53.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
3
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação ordinária em que os autores, ora apelantes, são
Policiais Militares aposentados ou pensionistas, pretendendo o recebimento
dos valores referentes ao ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE até
o advento da Lei Complementar no 1.197/13, respeitada a prescrição
quinquenal.
Pelo que se depreende dos autos, a r. sentença deve ser
reformada.
Como cediço, a Lei Complementar no 689/92, bem como as
Leis Complementares no 830/97 e no 1.020/07, instituíram o Adicional de
Local de Exercício aos militares que estejam exercendo suas atividades
profissionais em Organização Policial Militar, tendo unicamente como
critério de classificação para o cálculo desta vantagem o número de habitantes
do local de exercício.
O benefício em questão foi aplicado a todos os integrantes
daquela classe, já que não explicita quaisquer circunstâncias especiais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
4
pressupostos para o seu recebimento, constituindo-se, assim, mais um artifício
para aumentar os vencimentos dos servidores ativos, em detrimento dos
inativos.
Ressalta-se, ainda, que a Lei Complementar Estadual no
1.065/08 ratificou esse entendimento, ao dispor, em seu artigo 3o, § 2o, que:

Artigo 3o - Os policiais militares reformados ou da reserva remunerada e
os que passarem para a reforma ou reserva remunerada a partir da
vigência desta lei complementar farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de
1992, e alterações posteriores, na base de 50% (cinquenta por cento) da
média dos valores efetivamente percebidos nos 60 (sessenta) meses
imediatamente anteriores ao de sua aposentadoria, a ser pago, em valor
fixo, na razão de 1/10 (um décimo) por ano, até o limite de 10/10 (dez
décimos).
§ 1o - O Adicional de Local de Exercício de que trata este artigo será pago
em código distinto e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer
natureza.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e condições, aos
pensionistas de militares.
Posteriormente, a Lei Complementar no 1.114 de 26/05/2010
deu nova redação ao artigo 3o, da Lei no 1.065/08, estabelecendo em seu
artigo 1o:
Artigo 1o - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante
mencionados:
(...)
II - da Lei Complementar no 1.065, de 13 de novembro de 2008, o artigo 3o:
'Artigo 3o - Os policiais militares farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de
1992, e alterações posteriores, no cálculo dos proventos, na base de 100%
(cem por cento) do valor correspondente à classificação da Organização
Policial Militar em que se encontravam em exercício no momento da
inatividade, a ser pago em valor fixo, a partir da data de vigência desta lei
complementar, na seguinte conformidade:
I - os reformados ou da reserva remunerada, na razão de 1/5 (um quinto)
por ano, cumulativamente, até o limite de 5/5 (cinco quintos);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
5
II - os que passarem para a reforma ou reserva remunerada:
a) a partir de 1o de março dos anos de 2010 a 2014, na razão de 1/5 (um
quinto), 2/5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5
(cinco quintos), respectivamente;
b) a partir de 1o de março dos anos de 2011 a 2014, na razão de 2/5 (dois
quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos),
respectivamente;
c) a partir de 1o de março dos anos de 2012 a 2014, na razão de 3/5 (três
quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
d) a partir de 1o de março dos anos de 2013 a 2014, na razão de 4/5 (quatro
quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
e) a partir de 1o de março de 2014, na razão de 5/5 (cinco quintos).
§ 1o - O Adicional de Local de Exercício de que trata este artigo será pago
em código distinto e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer
natureza.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e condições, a
pensionistas de militares.
Ora, no que tange à superveniência da Lei Complementar no
1.114/10, a questão já foi bem equacionada pelo Eminente Desembargador
Marrey Uint, nos autos da Apelação no 0046100-39.2009.8.26.0053:
“Importante salientar a superveniência da Lei Complementar no
1.114/2010, que estendeu aos aposentados e pensionistas de militares o
recebimento do adicional de local de exercício - ALE. Embora a referida
norma legal somente tenha reconhecido o direito dos Autores, ora
Apelantes, retroagindo seus efeitos a 1o de março de 2010, este Relator
entende que o ALE configura-se um verdadeiro aumento salarial disfarçado
e deve ser estendida a toda a categoria. Assim, mesmo que a atual lei
expressamente dispôs sobre a irretroatividade da lei, observa-se que havia
o direito preexistente dos Autores de receber a referida gratificação, uma
vez que não se identificou condição específica para o seu recebimento.”
Ademais, através da edição da Lei Complementar no 1.197/13,
referido benefício foi definitivamente absorvido aos vencimentos, o que
afasta qualquer discussão acerca do tema:
Artigo 1o- Ficam absorvidos nos vencimentos dos integrantes das carreiras
adiante mencionadas, os Adicionais de Local de Exercício-ALE instituídos
pela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
6
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992, com alterações
posteriores, para a carreira de Agente de Segurança Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992, com alterações
posteriores, para as carreiras da Polícia Civil;
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992 com alterações
posteriores, para os integrantes da Polícia Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos Adicionais de
Local de Exercício concedidos por decisão judicial transitada em julgado.
Destarte,
como
a
referida
gratificação
foi
estendida
genericamente para todos os policiais militares, sem dúvida que se trata de
verdadeiro aumento nos vencimentos, sendo devido também aos inativos e
pensionistas, por força do disposto no §8o do artigo 40 da Constituição
Federal, que determina a paridade dos proventos com os vencimentos de
quaisquer benefícios ou vantagens concedidos posteriormente aos servidores
em atividade.
Logo, como realçado em precedente desta Corte, em hipótese
similar:
“jamais uma gratificação pode se constituir em vantagem concedida a toda
uma classe do funcionalismo. Na medida em que a vantagem é concedida a
todos, o que há é aumento real de vencimentos, não mera gratificação.” (v.
Apelação Cível no 269.526-5/1-00, relator o Desembargador Paulo
Travain).
Correta então a consideração de que, sob o rótulo formal
adotado, ocorreu verdadeiro aumento real na contraprestação pecuniária
dos policiais militares, impondo-se, destarte, a integração do valor
respectivo ao salário-padrão, de modo a compor a base de cálculo das
demais vantagens pecuniárias por eles percebidas.
Aliás, a própria Administração acabou reconhecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
7
caráter geral e permanente dessa verba com a edição da Lei Complementar
no 1.065, de 13 de novembro de 2008. Referida lei estendeu aos policiais
militares reformados ou da reserva remunerada, e aos que passarem para a
reforma ou reserva remunerada a partir da sua vigência, bem como aos
pensionistas de militares, o Adicional de Local de Exercício ALE instituído
pela LC no 689/92 e suas alterações.
Assim, a previsão no sentido de que a referida vantagem não se
incorporará aos vencimentos para nenhum efeito, não tem relevância alguma,
porque, na verdade, confirma a fraude à equiparação entre servidores da ativa
e aposentados.
De qualquer forma, o que há de preponderar é o princípio maior
contido na CF/88, art. 40, §8o, dispositivo, aliás, que não faz distinção entre
vantagens incorporáveis e vantagens não incorporáveis.
Como bem ressaltou o Desembargador Paulo Dimas Mascaretti:
“a pretensão deduzida pelos autores encontra mesmo supedâneo em
preceitos da Constituição Federal, que não podem ser desconsiderados pelo
legislador infraconstitucional; nenhuma norma local pode, à evidência,
contrariar princípios maiores, quais sejam, da paridade e da integralidade,
nas condições em que ainda são aplicáveis; o que se verifica é que a
legislação superveniente, mencionada linhas atrás, ao reconhecer o
caráter geral e permanente da vantagem pecuniária em causa, procurou
contornar a exigibilidade da sua imediata e integral extensão aos inativos
e pensionistas, estabelecendo então um repasse progressivo, que se mostra
ilegítimo diante da obrigatoriedade da plena observância do tratamento
paritário para aqueles por ele alcançados.”2
No mesmo sentido:
2 TJ/SP, Apel. no 1002115-27.2014, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, j. 17/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
8
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS Policiais Inativos Pretensão voltada ao recebimento do
Adicional de Local de Exercício (ALE), instituído pela Lei Complementar
Estadual no 689/1992, pelo valor integral Sentença de improcedência
pronunciada em Primeiro Grau Irresignação dos autores Cabimento
Acréscimo pecuniário devido a todo policial, inclusive àqueles que são
designados para funções burocráticas Vantagem de caráter geral que,
destarte, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, sem a graduação
estipulada pela LC 1.114/10 Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF,
com a redação dada pela EC no 20/98, no art. 7o da EC no 41/03 e no art. 2o
da EC no 47/05 Procedência da ação Sentença reformada. Recurso dos
autores provido. (TJSP; Apelação Cível 0035606-47.2011.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Hipótese dos autos em que os autores,
integrantes das carreiras da Polícia Civil do Estado, aposentados, objetivam
a percepção e incorporação para todos os fins legais do Adicional de Local
de Exercício (ALE). Leis Complementares Estaduais nos 696/92, 830/97,
994/06, 1.020/07, 1.045/08 e 1.114/10. Vantagem de caráter geral que deve
ser estendida aos inativos e pensionistas. Incidência do disposto no artigo
40, § 8o, da Constituição Federal. Adicional corresponde ao local da última
lotação. Pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição
quinquenal (Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença de parcial
procedência. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária 1036620-44.2014.8.26.0053; Relator (a): Jarbas
Gomes; Órgão Julgador: 4a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/01/2017; Data de Registro: 02/02/2017)
Isto posto as diferenças devidas serão apuradas em liquidação de
sentença, respeitada a prescrição quinquenal, ou seja, serão devidas a partir de
17.01.2012 e somente até o advento da Lei Complementar no 1.197/13, ou
seja, em 13/04/2013, e com relação aos juros de mora e correção monetária,
tem-se o seguinte.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
9
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001317-61.2017.8.26.0053 -Voto no 16.998
10
Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para determinar o pagamento da verba denominada ALE aos inativos,
conforme fundamentado.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
MAURICIO FIORITO
Relator